Tribunal: STF
Processo: ARE 1230925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 8) interposto em face de decisão monocrática em que não conheci do agravo, em virtude da incidência da Súmula 287 do STF (eDOC 7).
    Nas razões recursais, alega-se que no recurso foram rebatidos, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
    Desse modo, pleiteia-se o provimento do recurso para que seja julgado o agravo e declarada a nulidade do acórdão recorrido.
    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação apontado a intempestividade do recurso de agravo apresentado pelo ora Recorrente contra a decisão que negou trânsito ao apelo extremo, nestes termos (eDOC 13, p. 2):
    “Ao revisitar o caso, é possível observar que, após a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte de origem. Posteriormente, houve a apresentação de “incidente de nulidade” e, na mesma data, a parte interpôs o presente agravo, não conhecido por esse Excelso Tribunal. 
    Atualmente, como dito, o feito se encontra pendente de deliberação a respeito do agravo regimental interposto contra a negativa de conhecimento do agravo em RE. Denota-se dos autos de origem (5282785.92.2013.8.09.0025), conforme relatado, que em face da decisão denegatória de recurso extraordinário o recorrente opôs embargos de declaração e, apenas após o julgamento destes, interpôs o agravo para o STF. 
    Cumpre ressaltar que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pela Presidência do TJGO, a qual não admitiu o recurso extraordinário, não suspendeu nem interrompeu o prazo para a interposição do agravo, por serem incabíveis no caso. 
    Tanto é assim que o Tribunal goiano certificou o trânsito em julgado da ação penal (evento 212), fato inclusive reconhecido no âmbito de mandado de segurança julgado pela Turma Recursal (5176570.23.2019.8.09.9001). 
    (...)
    Ainda assim, o presente agravo em recurso extraordinário foi distribuído ao Supremo Tribunal Federal e, nesta Excelsa Corte, não foi conhecido por ausência de impugnação aos fundamentos da denegatória. 
    Neste toar, percebe-se que a parte busca, com a interposição de agravo regimental, tão somente protelar o fim do processo e, consequentemente, a execução da pena na Comarca de origem. 
    (...)
    Neste cenário, é intempestivo o Agravo em Recurso Extraordinário protocolizado em 21/11/2018 (evento. 220 – autos nº 5282785.92), uma vez que o prazo findou-se em 08/11/2018.  Em vista do exposto, e a fim de evitar a postergação desnecessária do feito, requer-se o reconhecimento do trânsito em julgado da ação penal, conforme atestado pelo sodalício goiano”. 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte Agravada, ao apontar erro material na decisão ora agravada, em relação à tempestividade do recurso de agravo interposto pelo ora Recorrente. 
    Desse modo, nos termos do art. 494, I, do CPC/15 c/c 3º do CPP, constatando a ocorrência de erro material, corrigível até de oficio e em qualquer tempo, torno sem efeito a decisão ora agravada e julgo prejudicado o agravo regimental e passo a proferir nova decisão. Veja-se, a respeito, decisão monocrática exarada no HC 131.258-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 31.05.2016. 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal da 9ª Região Judicial do Estado de Goiás, assim ementada (eDOC 3, p. 25-27):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL. PROVA DEVIDAMENTE VALORADA NA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ATOS QUE SUPREM SUA NECESSIDADE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. CASO QUE NÃO SE APLICA A LEGÍTIMA DEFESA E O §5º DO ART. 129 DO CP. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo condenado Wanderson Nunes dos Santos em face de sentença (evento 123) que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto. II. Primeiramente, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, haja vista os termos do art. 109, V, do Código Penal. Entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos, que é o prazo prescricional para crimes cuja pena máxima é igual a 01 (um) ano. De igual modo, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória também não se passaram os 04 (quatro) anos. III. Não se trata, também, de caso de prescrição retroativa, na qual se considera a pena aplicada na sentença e, considera, para fins de configuração, os períodos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, analisados retroativamente. IV. A prescrição superveniente também não ocorreu. Em que pese o trânsito em julgado para a acusação, entre a data do recebimento da denúncia (03/03/16) e a data da sentença (09/03/16), não transcorreu o prazo de 03 (três) anos, que é o prazo prescricional regulado pela pena aplicada. V. Outrossim, não se coaduna, também, a alegada nulidade pela ausência de representação da vítima. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução penal. VI. A representação não depende de um rigor formal excessivo. E mais, a vítima compareceu a todos os atos processuais, especialmente à audiência de instrução e julgamento, inclusive com advogado habilitado como assistente de acusação, o que preenche a formalidade de exigência da condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada. VII. Quanto à alegação de injusta provocação da vítima, praticada a lesão após luta corporal com esta por ter ido no local de trabalho cobrar dívida, não pode o recorrente invocar nenhum privilégio afirmando ter agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação daquela, pois esta se restringiu a exigir o que lhe era devido. VIII. Deste modo, inexistindo provas de que o réu, ora recorrente, perpetrou as agressões físicas sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, impossível reconhecer a causa especial de diminuição de pena. IX. E mais, as provas produzidas nos autos refutam a alegação defensiva de legítima defesa, pois demonstram, com clareza, que o apelante não agiu para repelir injusta agressão, como exige o art. 25 do Código Penal. Pelo contrário, demonstram que ele cometeu agressão na qual o ofendido foi o único ferido de fato. Além do mais, o fato de o apelante ter dado início às agressões, impede a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa, nos termos do artigo 129, §5º, do Código Penal, mormente porque há vedação expressa no art. 44, I, do CP (crime cometido com violência à pessoa), não agiu logo em seguida a injusta provocação da vítima e porque não houve lesões recíprocas. X. Também não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância sobre o fato praticado, o qual tutela a integridade física da vítima. Em se tratando de lesões corporais, mesmo que de pequena monta, não se revela insignificante a conduta por macular a integridade corpórea, não se podendo olvidar que esta se encontra inserida no direito à vida, garantia constitucional na forma do artigo 5º da CF. XI. E, por fim, não se aplica in casu o princípio do in dubio pro reo. Todas as provas dão conta de que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve restou comprovada nos autos pelo TCO, pelo atestado médico de integridade física e pelo laudo pericial feito na vítima, o qual registrou a presença lesão corporal provocada por meio de ação contundente, causadora de escoriação em região escapular direita, escoriação em cotovelo direito e joelho direito, pelo que não se aplicou a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal e a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal. Assim sendo, a sentença de 1º grau merece ser mantida, na íntegra. XII. Recurso conhecido e não provido. XIII. Sem custas e honorários”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados, monocraticamente (eDOC 3, p. 69-70).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 74-90), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a) o reconhecimento da prescrição, b) a anulação da decisão atacada, c) a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo o direito do recorrente à suspensão condicional da pena, d) subsidiariamente, o redimensionamento da pena do recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, por não demonstrar suficientemente repercussão geral da matéria, bem como pela incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 3, p. 97-101).
    Na sequência, foram opostos embargos de declaração (eDOC 3, p. 103), que foram rejeitados (eDOC 3, p. 106).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o agravo é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 16.10.2018 (terça-feira). O prazo para recurso iniciou-se em 17.10.2018 (quarta-feira) e findou-se em 22.10.2018 (segunda feira). Ocorre que o agravo foi interposto (eDOC 3, p. 131) somente após a publicação da decisão exarada nos embargos de declaração opostos contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDOC 3, p. 109), o trânsito em julgado em 1º.11.2018 (eDOC 3, p. 111 e 116) e o incidente de nulidade (eDOC 3, p. 127).
    Registre-se que a oposição de embargos de declaração ou a apresentação de incidente de nulidade contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário são manifestamente incabíveis e, por isso, não suspendem o prazo para a interposição do recurso oportuno, conforme sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – […]. IV - Agravo regimental improvido.” (ARE 903.247-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.107.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.05.2019).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, constatando a ocorrência de erro material, torno sem efeito a decisão agravada (eDOC 7), julgo prejudicado o agravo regimental e não conheço do agravo por reconhecer a sua intempestividade.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente